Tribunal: CARF
Processo: 11610.007941/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007941/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
OROZIMBO LOUREIRO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
COM
NÃO
DEPENDENTE.
ALEGADO
DEPENDENTE, IRMÃ DO CONTRIBUINTE, NÃO RELACIONADO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual.
Deve ser mantida a glosa referente as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte em favor de pessoa não constante ou não relacionada como
dependente em sua declaração de ajuste anual.
Despesas com pessoa não relacionada como dependente constituem-se em
mera liberalidade do sujeito passivo, não sendo passíveis de dedução da base
de cálculo do IRPF. Para a dedução é imprescindível relacionar o dependente
na declaração de ajuste anual e no caso de irmão ou irmã é necessário,
outrossim, comprovar a guarda judicial ou a curatela, quando maior, estando
incapaz mentalmente ou fisicamente para o sustento próprio e trabalho.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.225, de 9 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.007942/2009-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007941/2009-59
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007941/2009-59

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Considera-se intimado o contribuinte por via postal quando a intimação é recebida no
domicilio tributário eleito pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, assim a
parcela comprovada deverá ser restabelecida.
DESPESAS MÉDICAS COM NÃO DEPENDENTE.
Mantida a glosa referente as despesas médicas realizadas pelo contribuinte em favor de
pessoa não constante como dependente em sua declaração de ajuste anual. Tais despesas
constituem-se em mera liberalidade do sujeito passivo, não sendo passíveis de dedução
da base de cálculo do IRPF.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do art. 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007941/2009-59

juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 20/07/2009, emitida em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2006, ano-calendário de
2005, na qual foi apurado crédito tributário R$ 9.464,66.

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 26,
a autoridade fiscal procedeu à glosa do valor de R$ R$ 20.649,37, deduzido
indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, eis que o
contribuinte regularmente intimado não atendeu à intimação até a data da lavratura da
Notificação.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformado com o lançamento, o notificado, por intermédio de seu advogado
(Procuração a fl. 15), apresentou a impugnação de fls. (01/12), acompanhada da
documentação anexada às fls. 18/24, na qual alega, em síntese, que:

- não houve intimação válida, eis que o Impugnante é residente e domiciliado a
Avenida Professora Ida Kolb no 225, apartamento 181, Bloco 8, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, e a intimação foi enviada para o endereço antigo do
Impugnante: Avenida Angélica no 412, 5o andar, no Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, razão pela qual o procedimento fiscal está eivado de nulidade absoluta.
Nesse sentido, cita decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais;

- a Notificação de Lançamento deve ser cancelada, uma vez que a ausência de
intimação regular enseja a nulidade do procedimento fiscal, pois suprimiu do
Impugnante a oportunidade de comprovar a efetividade e adequação das deduções
realizadas;

- possui todos os documentos que comprovam que o valor que o valor relativo à
suposta dedução indevida de despesas médicas refere-se a despesas médicas do próprio
Impugnante e de sua irmã, que se encontra incapacitada fisicamente para o trabalho,
sendo, portanto, sua dependente;

- não cometeu qualquer infração que justificasse a aplicação da multa
confiscatória de 75%, por isso, a multa de oficio além do principal deve ser cancelada;

- é inaplicável a taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que esta não foi
criada por lei para fins tributários, entendimento esse ilustrado por decisão do Superior
Tribunal de Justiça que transcreve.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses
decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
se refere a dedução das despesas médicas relacionadas a sua irmã, que alega ser sua dependente,
conforme documentação, a despeito de erro formal na não inclusão na relação de dependentes da
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007941/2009-59

declaração de ajuste anual, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar
o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a
Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a
intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A lide remanesce tratando do lançamento de ofício suplementar tendo em vista
a glosa de dedução pleiteada a título de despesas médicas com dependente na
declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário em referência, isto em
relação a glosa das despesas com a irmã do recorrente, a qual ele alega ser sua
dependente, a despeito de aduzido erro formal na sua não inclusão na
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física. O
recorrente, inclusive, alega, dentre outros argumentos, erro material na decisão
de piso, uma vez que não enfrentou a documentação comprobatória da
dependência.
Pois bem. No tocante as despesas médicas, a legislação tributária concede ao
contribuinte, por ocasião da declaração de ajuste anual, a possibilidade de
deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos a este título
incorridos durante o ano-calendário consigo mesmo ou com dependentes, assim
entendidos estes como sendo àqueles com relação de dependência formal
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007941/2009-59

conforme dispõe a legislação e desde que estejam relacionados como
dependentes na declaração de ajuste anual.
Logo, como o próprio contribuinte confessa que não relacionou sua irmã como
dependente na sua declaração de ajuste anual, então não pode deduzir despesas
com a mesma.
Ademais, caso tivesse relacionado sua irmã como dependente, teria que ser
comprovada a guarda judicial e a incapacidade da mesma, na forma do inciso V
do § 1o do art. 77 do Decreto n.o 3.000, de 1999 (RIR/99), então vigente na
época do fato gerador.
O CARF já decidiu neste sentido, conforme segue:
Acórdão CARF n.o 2402-011.355, de 09/05/2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com
os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante documentação
hábil e idônea. (grifei)
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto,
motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida
para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não
observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e,
no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007941/2009-59

Fl. 149
DF CARF MF
Original